Tribunal: STF
Processo: RE 1582017
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho assim fundamentado (eDOC 119):

“Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 766), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 122, p. 2):

“(...) o Recurso Extraordinário não versa sobre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou incapacidade laboral, mas sobre auxílio-reclusão, discutindo o direito às parcelas vencidas entre a prisão e a progressão ao regime semiaberto, bem como questões relativas à carência e à qualidade de segurado, à aplicação da norma previdenciária mais benéfica e à proteção constitucional conferida a dependentes menores absolutamente incapazes. 
Portanto, há flagrante contradição, na medida em que o fundamento (Tema 766) refere-se a uma matéria diversa da devolvida à origem e não possui aderência ao objeto recursal (auxílio-reclusão). 
Assim, é inviável manter a remessa dos autos com fundamento na ausência de repercussão geral de tema relativo a auxílio-doença, uma vez que a controvérsia deduzida diz respeito ao auxílio-reclusão e envolve, de forma central, a aplicação de regra de direito intertemporal previdenciário e a proteção integral de dependentes absolutamente incapazes, conforme exposto nas razões recursais.”

É o relatório. Decido.
Os embargos não merecem conhecimento, eis que incabíveis.
Esta Corte já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, a decisão que determina a devolução dos autos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido. (ARE 1542250 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,  DJe 04-06-2025) (g.n.)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 862.406- AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.03.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 08.11.2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração e reitero a determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
Publique-se.
 Brasília, 23 de abril de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente